Tribunal: TRF3
Processo: 5004952-85.2022.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
34/608)

5004952-85.2022.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004952-85.2022.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ALVARO FERREIRA BONZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO DOS SANTOS MONTEIRO - MS18897-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEMER ABDALLAH HAMMOUD EL KADRI - MS18018

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIKOLLAS BRENO DE OLIVEIRA PELLAT - MS18471

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO NÃO RECONHECIDO PELO INSS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento administrativo (05/09/2021), sob fundamento de que o tempo de contribuição provado seria de 35 anos, 1 mês e 10 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de 28/08/1978 a 25/09/1981, não computado pelo INSS, pode ser reconhecido para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. O período de 28/08/1978 a 25/09/1981 deve ser reconhecido, pois o segurado provou o vínculo de trabalho por meio de certidão de tempo de contribuição expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, documento hábil para tal finalidade.

4. Segundo o regime aplicável, quando do requerimento administrativo, sob a vigência do art. 17 da EC 103/2019, o autor cumpriu tempo comum de 33 anos, 9 meses e 18 dias até 13/11/2019, e tempo com pedágio de 35 anos, 7 meses e 10 dias, com carência de 439 meses, fazendo jus, portanto, à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 05/09/2021.

5. As parcelas vencidas devem ser satisfeitas em pagamento único com correção monetária e juros de mora, em conformidade com o Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

6. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após o CPC/2015 foi ratificada no Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 26; EC 113/2021; Lei 8.213/1991, art. 29-C; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, Tema Repetitivo 1.105; e Súmula 111/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004952-85.2022.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ALVARO FERREIRA BONZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO DOS SANTOS MONTEIRO - MS18897-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEMER ABDALLAH HAMMOUD EL KADRI - MS18018

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIKOLLAS BRENO DE OLIVEIRA PELLAT - MS18471

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento, em 05/09/2021.

A sentença (ID 303405766) julgou improcedente o pedido, considerando provado tempo de contribuição de 35 anos, 1 mês e 10 dias quando do requerimento, tendo o autor se limitado a pedir a conversão de tempo especial em comum, sem fundamentar e provar tal pretensão. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, a cargo do autor, observada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Apelou o autor (ID 303405768), sustentando, em suma, que: (1) a ré deixou de computar o período de 3 anos e 29 dias, comprovado pela CTC (ID 303405626); (2) não requereu conversão do tempo especial em comum, como constou na sentença; e (3) solicitou reconhecimento do período em que trabalhou no serviço público.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República não se manifestou quanto ao mérito e apenas requereu o prosseguimento do feito (ID 364890345).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, o objeto da presente ação é a postulação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme requerimento ao INSS, formulado em 05/09/2021 (ID 303405628, f. 31/34), na vigência da EC 103, de 13/11/2019.

Para a compreensão do quadro geral das normas constitucionais e legais aplicáveis a cada tempo, cabe destacar, inicialmente, que a EC 20, de 15/12/1998 gerou mudanças profundas no regime de aposentadorias, tendo preservado, porém, a favor do segurado, que já havia cumprido todos os requisitos da legislação então vigente, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria por tempo de serviço, a partir de tal emenda, convolou-se em aposentadoria por tempo de contribuição, sem prejudicar o cômputo do tempo de serviço, até então prestado, como tempo de contribuição até o advento de nova lei para a disciplina da matéria.

Para os que implementaram os requisitos de concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a publicação da EC 20/1998 foi assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores da legislação.

De outra parte, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC 20/1998 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, I e II da EC 20/1998, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício. Logo, se o segurado completou tempo suficiente à percepção da aposentadoria na modalidade integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC 20/1998.

Por sua vez, para os filiados à Previdência Social após a EC 20/1998, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres.

Atualmente, a concessão de benefícios previdenciários, tanto no regime geral como nos regimes próprios da previdência social, é pautada pelas regras fixadas pela EC 103, de 13/11/2019 que, dentre outros pontos significativos, modificou a redação do artigo 201 da Constituição Federal.

À semelhança de alterações anteriores da sistemática geral previdenciária, o artigo 3o da EC 103/2019 preservou o direito adquirido daqueles que já atendiam a requisitos de concessão do benefício sob o regramento revogado. De igual sorte, foram estabelecidas regras de transição para os que já eram filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da emenda, sendo as principais as previstas nos artigos 15, 16, 17, 18 e 20 do diploma normativo, que criaram mecânicas variadas de concessão de aposentação.

Em suma, as regras de transição versam sobre:

(1) sistema de pontos progressivos, com tempo de contribuição mínimo (art. 15);

(2) tempo de contribuição e idade mínima progressiva (art. 16);

(3) tempo de contribuição e pedágio, sem idade mínima (art. 17);

(4) tempo de contribuição e idade mínima, progressiva para mulheres (art. 18);

(5) tempo de contribuição, pedágio e idade mínima (art. 20); e

(6) sistema de pontos e tempo de exposição a agentes nocivos.

No que diz respeito às regras aplicáveis a filiados ingressantes no sistema previdenciário após a EC 103/2019, bem como a filiados anteriormente não abrangidos pelas regras de transição, foram extintas, a rigor, as modalidades de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, adotando-se modelo único, que se denominou de aposentadoria programada.

O benefício é condicionado à idade mínima de 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 anos, com 15 anos de contribuição, para mulheres (artigo 19), exigindo-se, em ambos os casos, 180 meses de carência. Há regra específica para professores e para trabalhadores rurais: em ambos os casos previu-se idade mínima de 60 anos para homens e de 57 anos para mulheres.

Como parte do novo desenho jurídico das aposentadorias, promoveu-se, igualmente, alteração da mecânica de cálculos para verificação do valor do benefício no âmbito do RGPS (bem como do RPPS da União), revogando-se, em larga medida, o fator previdenciário (mantido apenas na regra de transição do parágrafo único do artigo 17 da EC 103/2019 e na norma de pontos do artigo 29-C da Lei 8.213/1991).

Em síntese, adotou-se sistema de pontuação que progressivamente aumenta o valor do benefício conforme ultrapassados os requisitos mínimos de idade e tempo de contribuição, sujeita à disciplina infraconstitucional posterior (artigo 26 da EC 103/2019).

Na espécie, o autor, nascido em 31/03/1960 (ID 303405628, f. 05), alegou que, quando do requerimento administrativo em 05/09/2021 (ID 303405628, f. 31/34), possuía 35 anos, 6 meses e 8 dias de contribuição.

A controvérsia reside na divergência de cômputo de tempo de serviço, uma vez que o INSS deixou de computar o período de 28/08/1978 a 25/09/1981.

O segurado comprovou vínculo de trabalho, no período de 28/08/1978 a 25/09/1981, por meio da certidão de tempo de contribuição expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo (ID 303405626), razão pela qual cabe o reconhecimento do referido tempo de contribuição.

Assim delineado o tempo de contribuição, concluiu-se da prova dos autos que, em 05/09/2021, na vigência da EC 103, de 13/11/2019, o autor cumpriu, a teor do respectivo art. 17: (1) o requisito de tempo comum com 33 anos, 9 meses e 18 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (2) o requisito de tempo com pedágio com 35 anos, 7 meses e 10 dias, para o mínimo de 35 anos; e (3) o requisito de carência com 439 meses, para o mínimo de 180 meses, conforme revela o quadro analítico abaixo inserido:

Logo, cabe a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento em 05/09/2021.

As parcelas vencidas, por possuírem natureza alimentar, devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Em razão da modificação da sucumbência processual, fixam-se honorários advocatícios, a cargo do INSS, referentes ao decaimento originário, em 10% do valor da condenação até a data do acórdão, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o Tema 1.105/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do autor para reformar a sentença, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO NÃO RECONHECIDO PELO INSS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento administrativo (05/09/2021), sob fundamento de que o tempo de contribuição provado seria de 35 anos, 1 mês e 10 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de 28/08/1978 a 25/09/1981, não computado pelo INSS, pode ser reconhecido para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. O período de 28/08/1978 a 25/09/1981 deve ser reconhecido, pois o segurado provou o vínculo de trabalho por meio de certidão de tempo de contribuição expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, documento hábil para tal finalidade.

4. Segundo o regime aplicável, quando do requerimento administrativo, sob a vigência do art. 17 da EC 103/2019, o autor cumpriu tempo comum de 33 anos, 9 meses e 18 dias até 13/11/2019, e tempo com pedágio de 35 anos, 7 meses e 10 dias, com carência de 439 meses, fazendo jus, portanto, à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 05/09/2021.

5. As parcelas vencidas devem ser satisfeitas em pagamento único com correção monetária e juros de mora, em conformidade com o Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

6. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após o CPC/2015 foi ratificada no Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 26; EC 113/2021; Lei 8.213/1991, art. 29-C; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, Tema Repetitivo 1.105; e Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão